Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos autos, há requisitório pendente de pagamento. Nesse quadro, não é caso de arquivamento definitivo do feito (ID: 53362397). Aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor de MARIA ISABEL BORGES G DIDEROT (ID: 53292696 Brasília, 14 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador